Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-64.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701279-64.2021.8.07.0004 RECORRENTE: EMILLY SANTANA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. DISCUSSÃO ENVOLVENDO DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DA AUTORIA PRESENTES. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Constitui a pronúncia juízo fundado de suspeita, que apenas admite a acusação. Não se exige juízo de certeza, necessário para a condenação. 2. Não comprovada, estreme de dúvidas, a alegada desistência voluntária, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 3. Para desclassificar a conduta de homicídio tentado para outra da competência do juiz singular, deve haver prova inequívoca da alegada ausência de animus necandi. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a consequente revogação da prisão preventiva, tendo em vista que a reprimenda teria sido fixada em 4 (quatro) anos de reclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A presença de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59, do Código Penal. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 684.444/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 25/3/2022). Igual teor: AgRg no AREsp 2.364.778/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027